Tribunal: TJPA
Processo: 0014106-86.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014106-86.2018.8.14.0028

APELANTE: ROSIEL SANTIAGO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, §1º, II, E §3º, DO CTB). ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES COM INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO. EVENTUAL CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM SEDE PENAL. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. CABIMENTO. VALOR DESPROPORCIONAL. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO FIXADA ACIMA DO MÁXIMO LEGAL. ILEGALIDADE. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela influência de álcool e majorado por ter sido cometido em faixa de pedestres. A defesa alega insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena pecuniária e do prazo de suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, incluindo o teste de etilômetro, é suficiente para comprovar a culpa (imprudência) do agente, e se a eventual culpa concorrente da vítima teria o condão de afastar a responsabilidade penal; (ii) se a pena pecuniária fixada é proporcional ao dano causado; e (iii) se o prazo da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir respeita o limite legal previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas. A culpa na modalidade imprudência está caracterizada pela quebra do dever de cuidado objetivo, consistente em dirigir após a ingestão de bebida alcoólica – fato comprovado por teste de etilômetro válido – e atropelar um pedestre sobre a faixa de segurança.

4. A tese de absolvição por culpa exclusiva ou concorrente da vítima não se sustenta. No âmbito penal, vigora a Teoria da Equivalência dos Antecedentes, segundo a qual toda causa que concorre para o resultado é considerada para fins de nexo causal. Assim, a eventual imprudência da vítima não exclui a responsabilidade do agente, sendo incabível a compensação de culpas.

5. A pena pecuniária de 100 (cem) salários-mínimos mostra-se desproporcional considerando a hipossuficiência do réu, o que impõe sua redução.

6. A pena de suspensão da habilitação para dirigir, fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses, não atende ao princípio da proporcionalidade

e extrapola o limite maximo previsto no
art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
. Trata-se de ilegalidade manifesta, que impõe a reforma da sentença neste ponto específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
parcialmente provido
para, mantida a condenação, reduzir o prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir ao máximo legal de 05 (cinco) anos.

Tese de julgamento:

1.

Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpa do agente que, de forma imprudente, concorre para o resultado morte em acidente automobilístico, impõe-se a condenação pelo crime do art. 302 do CTB. A eventual culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade penal, pois não se admite a compensação de culpas no Direito Penal.

2.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve observar estritamente os limites de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, previstos no art. 293 do CTB, sob pena de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), arts. 293 e 302, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 808.996/MS; TJ-SP - Apelação Criminal 15021485820228260544; TJ-SP - Apelação Criminal 15002913820198260008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSIEL SANTIAGO DE SOUSA
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 302, §1º, II, e §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 22693242).

Narra a denúncia (ID 22693166) que, no dia 27 de outubro de 2018, o denunciado, na direção de veículo automotor e sob a influência de álcool, agindo com imprudência, atropelou a vítima Rian Rodrigues de Souza quando esta atravessava a via sobre a faixa de pedestres, causando-lhe lesões que, por sua natureza e gravidade, foram a causa de sua morte.

A denúncia, após aditamento (ID 93348861), foi recebida. Após regular instrução processual, sobreveio a sentença (ID 22693242), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e à pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 100 (cem) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 22693248). Em suas razões (ID 22693249), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
, levantando a tese de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena pecuniária e do prazo de suspensão da CNH.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22693255), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 25427643), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A Defesa busca a reforma da sentença condenatória, sustentando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas. A pretensão recursal merece prosperar apenas em parte.

A
materialidade
do delito está inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de Trânsito (ID 22693167) e pela certidão de óbito da vítima (ID 22693168). A
autoria
, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante.

A tese central da defesa, de absolvição por insuficiência de provas ou por culpa exclusiva da vítima, não encontra amparo. A culpa do apelante, na modalidade de imprudência, está claramente demonstrada. O
Teste do Etilômetro
(ID 22693165), com resultado de 0,13 mg/L, é prova válida da alteração da capacidade psicomotora do agente. Conforme entendimento jurisprudencial,
"uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz veículo automotor em via pública, por exame realizado com etilômetro, que estava dentro do prazo de verificação do INMETRO, não há como afastar-se a realização do tipo penal [...] se não chegou a ser produzida contraprova idônea"
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15002913820198260008). O resultado, ainda que abaixo do limite para o crime autônomo de embriaguez, comprova que o réu violou o dever de cuidado ao dirigir após consumir bebida alcoólica, diminuindo seus reflexos.

Some-se a isso o fato de o atropelamento ter ocorrido
sobre a faixa de pedestres
, local onde a preferência é do transeunte, exigindo do condutor atenção e velocidade redobradas.

A alegação de que a vítima teria contribuído para o evento não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do réu. No Direito Penal, ao contrário do que ocorre na esfera cível, não se admite a
compensação de culpas
. Adota-se a Teoria da Equivalência dos Antecedentes (ou
conditio sine qua non
), segundo a qual toda condição que, de alguma forma, contribui para o resultado é considerada sua causa. Assim, mesmo que se admitisse uma eventual imprudência por parte da vítima, a conduta culposa do apelante permanece como causa direta e eficiente do resultado morte.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme se extrai de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" (STJ - AgRg no HC 808.996/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023) – destaquei;

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso análogo, reforça tal entendimento:

"
Na hipótese de ser constatada, no processo de aferição da responsabilidade penal, a concorrência de culpas por parte da vítima e do agente, não há que se cogitar da exclusão do nexo de causalidade, com supedâneo na ideia de compensação de culpas. No âmbito penal, impera, com efeito, a denominada 'Teoria da Equivalência dos Antecedentes'
[...]" (TJ-SP - Apelação Criminal: 15021485820228260544, Relator: Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/12/2024) – destaquei.

Portanto, comprovadas a materialidade, a autoria e a culpa do agente, a manutenção da condenação é medida de rigor.

Quanto ao pedido subsidiário de
redução da pena pecuniária
, entendo que assiste razão, em parte, à defesa.

Embora a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos tenha observado os requisitos legais previstos no
art. 44 do Código Penal
, o valor fixado a título de prestação pecuniária –
100 (cem) salários-mínimos
– revela-se
excessivo e desproporcional
, considerando as circunstâncias concretas do caso.

Em pese o sofrimento humano e o valor de uma vida sejam imensuráveis, cumpre salientar que a prestação pecuniária deve atender aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade,
observando-se, sobretudo, a capacidade econômica do condenado, conforme expressamente determina o art. 45, § 1º, do Código Penal. No caso, restou demonstrado que o apelante exerce a profissão de motorista, atividade que depende diretamente da habilitação para conduzir veículo automotor, o que, por si só, já

impõe severas consequências econômicas em razão da condenação.

Assim, a manutenção da prestação pecuniária em patamar tão elevado compromete a finalidade ressocializadora da pena e extrapola os limites do necessário e adequado à reprovação do delito.

Dessa forma, mostra-se mais consentâneo com os princípios que regem a individualização da pena a
redução da prestação pecuniária para o valor de 10 (dez) salários-mínimos
, montante suficiente para atender ao caráter sancionatório e reparatório da medida, sem inviabilizar a subsistência do condenado, sem falar que a familiares da parte ofendida dispõem de outra via para alcançar o prejuízo que entendam por necessário a reparação do dano.

Por fim, no que tange à
pena de suspensão da habilitação para dirigir
, i
gualmente merece reparo a sentença no que se refere ao
prazo de suspensão da CNH
, fixado de forma automática e equivalente à pena privativa de liberdade.

Embora a suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor constitua efeito específico da condenação nos crimes de trânsito, nos termos do
art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
, sua fixação deve observar os critérios da
necessidade, adequação e proporcionalidade
, não se tratando de consequência obrigatoriamente atrelada à duração da pena corporal.

No caso concreto, inexistem elementos que justifiquem a imposição do prazo fixado na sentença condenatória, sobretudo diante da inexistência de antecedentes específicos relacionados à prática reiterada de infrações de trânsito e considerando-se, ainda, que a pena corporal foi fixada pouco acima do mínimo legal, e o fato do apelante depender da habilitação para o exercício de sua atividade profissional.

O STJ, no Resp. 657.719/RS, consolidou entendimento de que:

a pena de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
;
e,
quando a pena corporal for fixada no mínimo legal, a suspensão de habilitação também deve ser fixada em patamar mínimo
, salvo circunstâncias desfavoráveis.

Assim, impõe-se a
redução da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para patamar pouco acima do mínimo legal
, ou seja, em
três meses,
na mesma proporção considerada para a pena corporal, medida que se revela suficiente à prevenção e repressão da conduta, sem importar em sanção excessiva ou desarrazoada.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo a condenação, reformar a dosimetria da pena acessória para
reduzir a prestação pecuniária para o valor de 10 (dez) salários-mínimos e o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o patamar de 03 (três) meses
, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026